Tribunal: TJSP
Processo: 1005119-91.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de Infração e Imposição de Multa. Alegação de pagamento integral do débito, com declaração de quitação por parte do Fisco. Existência de saldo devedor. Parcelamento rompido, mas que, por erro no sistema, não teve seus valores reintegrados ao AIIM. Cobrança da diferença. Possibilidade. Autora não pode se escusar do pagamento de imposto comprovadamente devido. Consolidação do

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de Infração e Imposição de Multa. Alegação de pagamento integral do débito, com declaração de quitação por parte do Fisco. Existência de saldo devedor. Parcelamento rompido, mas que, por erro no sistema, não teve seus valores reintegrados ao AIIM. Cobrança da diferença. Possibilidade. Autora não pode se escusar do pagamento de imposto comprovadamente devido. Consolidação do débito não se confunde com revisão de lançamento tributário. Recurso de apelação que atende ao princípio da dialeticidade. Parcial procedência do pedido, com revisão dos honorários advocatícios.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.